Tribunal: STF
Processo: RE 76277
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-08-27
Data de publicação: 1973-08-27

Ementa:
LOCAÇÃO PARA FINS COMERCIAIS, REGULADA PELO DEC. N. 24.150/34.
II. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO EXIGÊNCIA DA PREVIA NOTIFICAÇÃO
PARA CONSTITUIR O DEVEDOR EM MORA, COMO EXPRESSAMENTE DISPÕE O
CONTRATO.
III. SE O DEPOSITO FOI FEITO ANTES DE CONSTITUIDO EM MORA O
LOCATARIO, NÃO HÁ COMO FALAR EM DISSIDIO COM A SÚMULA N. 123.
IV. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO POR FALTA DE SEUS
PRESSUPOSTOS (R.I. ART. 305, SÚMULA N. 291).